Tribunal: TJDFT
Processo: 0025868-17.2005.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0025868-17.2005.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROGERIO AVELINO DA COSTA EMBARGADO: CHARLES JEFFERSON LOPES DOS SANTOS D E S P A C H O Cumpra-se a parte final do acórdão, promovendo-se a intimação pessoal de Rogério Avelino da Costa e Denilson Rodrigues de Oliveira quanto ao teor do referido acórdão. Após, tornem os autos conclusos para prosseguimento dos embargos de declaração. Brasília, DF, em 11 de fevereiro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator